Tribunal: TJSP
Processo: 0030151-08.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
"Recurso. Apelação interposta pelo INSS. Ausência de recolhimento das despesas do porte de remessa e de retorno. Hipótese de deserção. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03. Não conhecimento.
Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil. Acidentária. Motorista. Amputação traumática de parte do dedo indicador da mão direita. Laudo pericial que comprova a incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao benefício do auxílio-acidente.
Termo inicial: dia seguinte ao da alta médica (DCB: 24.10.2010 fl. 16). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n. 8.213/91.
Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial (25.10.2010) pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e no que couber a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos da citação (29.11.2010 fl. 22 verso), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e, após de modo decrescente mês a mês, observando a Lei 11960/09, art. 5o.
Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%.
Manutenção.
Recurso oficial parcialmente provido.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0030151-08.2010.8.26.0451; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Recurso. Apelação interposta pelo INSS. Ausência de recolhimento das despesas do porte de remessa e de retorno. Hipótese de deserção. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03. Não conhecimento.
Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Recurso. Apelação interposta pelo INSS. Ausência de recolhimento das despesas do porte de remessa e de retorno. Hipótese de deserção. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03. Não conhecimento.
Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil. Acidentária. Motorista. Amputação traumática de parte do dedo indicador da mão direita. Laudo pericial que comprova a incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao benefício do auxílio-acidente.
Termo inicial: dia seguinte ao da alta médica (DCB: 24.10.2010 fl. 16). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n. 8.213/91.
Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial (25.10.2010) pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e no que couber a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos da citação (29.11.2010 fl. 22 verso), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e, após de modo decrescente mês a mês, observando a Lei 11960/09, art. 5o.
Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%.
Manutenção.
Recurso oficial parcialmente provido.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.